Tribunal: STF
Processo: ARE 1419065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85, DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 40, §7º, DA CF/88. DIREITO À PARIDADE DOS PENSIONISTAS E ATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I — Prejudiciais de mérito: prescrição. 



    1.1 - Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o instituto jurídico da prescrição é hábil a atingir tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 20.910/32, sendo aplicável ao caso concreto a Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça.



    1.2 - Afasta-se, ainda, a tese subsidiária que almeja a incidência dos prazos prescricionais previstos no art. 206, §§2º e 3º, do Código Civil, vez que, consoante já consolidado no âmbito do e. STJ, a natureza especial do Decreto n.º 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, prevalece em face da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação (nesse sentido, v.g., REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012).



    2- Mérito.



    2.1 - O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as normas constitucionais atinentes ao tema são auto aplicáveis, isto é, seguindo a classificação doutrinária do Professor José Afonso da Silva, tratam-se de normas de eficácia plena, com incidência direta e integral.



    2.2 - Em que pese a redação tenha sido modificada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, preserva-se o direito adquirido de atualização dos proventos dos pensionistas e aposentados.



    2.3 - O Prêmio de Desempenho Fazendário (PDF) possui caráter genérico, tendo esta Corte, em reiterados posicionamentos, garantido o pagamento da vantagem pecuniária tanto a servidores ativos, quanto inativos e pensionistas.



    2.4 - A Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) criada pela Lei Estadual nº. 8.210/2002, prevê expressamente sua extensão aos ativos e pensionistas, consoante se extrai da exegese literal do art. 21, §4º, do mencionado diploma legal.



    2.5 - A verba paga sob a rubrica CET (Condições Especiais de Trabalho) também é devida à Autora, na medida que a legislação estadual permite a incorporação da mesma aos vencimentos do servidor.



    3. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 40, §§ 2º, 7º e 8º; 93, inciso IX; e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e XXXVI; 40, §§ 7º e 8º; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente